Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DE MULTA CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA DA PARTE RÉ CONFORME DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL MANTIDA.
1. In casu, o instrumento de rescisão do contrato objeto da lide foi entabulado entre a segunda ré e a parte autora, sendo que apenas parcela dos valores acordados entre as partes foram devidamente restituídos à autora, fatos que, em razão dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade passiva dos fornecedores, a boa-fé objetiva e à luz da teoria da aparência, enseja a legitimidade passiva da segunda ré.
2. É cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, nos termos do tema no 971 do STJ.
3. Não há que se reduzir a multa contratual devida em desfavor da parte ré, sendo o quantum correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pago pela parte autora bastante razoável e proporcional às peculiaridades da situação em exame, motivo pelo qual há de ser preservado.
4. O critério de correção dos valores pagos a título de compra de imóvel, em que fora desfeito o contrato por força de atraso na entrega da obra, deve ser o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pois o critério de correção pelo INCC somente se aplica em relação aos custos no setor da construção civil, conforme precedente.
5. Uma vez que, nesta seara recursal, resta inabalável o entendimento proferido em decisão parcial de mérito no sentido de que o contrato objeto da lide foi desfeito por culpa da parte ré, indevido é o reformar da sentença para afastar a incidência da multa contratual a ser suportada pela parte ré.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; apelações conhecidas; recurso do primeiro réu não provido e apelo da segunda ré provido em parte.